Tribunal: TJBA
Processo: 8076196-85.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076196-85.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, ADRIANO LINS PALMEIRA CARDOSO, SAMANTHA SANTANA GARRIDO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO REVISIONAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELAS DEMANDADAS. AFASTADA.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL POR VARIAÇÃO DE CUSTOS E SINISTRALIDADE. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL ALEGADO. AUMENTO UNILATERAL ABUSIVO. APLICAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. PERÍODO – JANEIRO/2022. ABUSIVIDADE DE REAJUSTES FUTUROS OU IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÕES À OPERADORA. INVIABILIDADE. AFERIÇÃO QUE DEVERÁ SE DAR NO CASO CONCRETO. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA (59 ANOS NO PERCENTUAL DE 76,20%). APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA TEMA 952 (TEMA 1.016) DO STJ. INEXISTÊNCIA DE BASE ATUARIAL A JUSTIFICAR O REAJUSTE DE 76,20%. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES.
RECURSO DA ADMINISTRADORA NÃO PROVIDO E RECURSO DO PLANO DE SAÚDE PROVIDO, EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8076196-85.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes
BRADESCO SAÚDE S/A e a QUALICORP

ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
e como Apelados
ISAAC NEWTON CARNEIRO DA SILVA, BRADESCO SAÚDE S/A e QUALICORP.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA QUALICORP E DAR PROVIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO DO BRADESDO SAÚDE S/A,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des(a). Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça